Tribunal: STF
Processo: ARE 683694
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. RECURSO ORDINÁRIO. 1) AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. JURISPRUDÊNCIA DO TST. EXTINÇÃO. O comum acordo, pressuposto específico para o ajuizamento do dissídio coletivo, exigência trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 ao art. 114, § 2º, da CF, embora idealmente devesse ser materializado sob a forma de petição conjunta da representação, é interpretado de maneira mais flexível por esta Justiça Trabalhista, no sentido de se admitir a concordância tácita na instauração da instância, desde que não haja a oposição expressa do suscitado, na contestação. Esse tem sido o entendimento desta Corte, até que haja o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de tal exigência. ‘In casu’, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino do Norte de Minas demonstrou de forma inequívoca a sua discordância com a instauração da instância do dissídio coletivo, não cabendo a esta Justiça Especializada o exercício espontâneo da jurisdição contra a vontade manifesta da parte, que tem o respaldo da Constituição Federal. Mantém-se, pois, a decisão regional que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e nega-se provimento ao recurso. Recurso ordinário conhecido e não provido, no tópico. 2) CONDUTA DO SUSCITANTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O simples fato de os embargos de declaração terem sido rejeitados, ante a inocorrência dos vícios apontados no acórdão embargado, por si só não caracteriza a conduta abusiva do embargante ou o caráter protelatório dos embargos declaratórios, por ele opostos. Nesse contexto, não se constatando a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 17 do CPC, dou provimento ao recurso para excluir a multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada ao embargante, pelo Regional, por litigância de má-fé. Recurso ordinário conhecido e provido, no aspecto.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em conjunto, as ADIs 3.392/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF, todas de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, fixou entendimento que desautoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mutuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei)
    Cabe destacar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, Relator, por ocasião do mencionado julgamento conjunto:
    “Em relação à exigência de ‘mútuo acordo’ entre os litigantes para o ajuizamento do dissídio coletivo, tal previsão consubstancia-se em norma de procedimento, condição da ação, e não em barreira a afastar a atuação da jurisdição. 
    …..................................................................................................
    Conforme ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta, ainda, que ‘ausente esse pressuposto, considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste, ainda que seja aquele voltado para o judiciário’. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 1250, 2007.) 
    …..................................................................................................
    Ademais, conforme destacado nas manifestações da Procuradoria-Geral da República, a EC 45, ao exigir o mútuo acordo para o ajuizamento do Dissídio Coletivo, atende à Convenção 54 da Organização Internacional do Trabalho. Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da PGR na ADI 3.392: 
    …...................................................................................................
    Ou seja, a OIT entende que a melhor forma de composição na resolução de conflitos coletivos deve privilegiar a normatização autônoma, evitando a imposição do poder estatal. No contexto brasileiro, como já analisado acima, isso significa enfraquecer o poder normativo que era dado à Justiça do Trabalho e expandir os meios alternativos de pacificação, como a mediação e a arbitragem, mesmo que estatal. 
    …..................................................................................................
    Portanto, a nova norma constitucional busca implementar boas práticas internacionais, ampliando direitos fundamentais dos trabalhadores, na medida em que privilegia o acordo de vontades.” (grifei)
    E foi, precisamente, esse o sentido que o Plenário desta Suprema Corte conferiu ao tema ora em exame, eis que, em recentíssima decisão, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 1.002.295/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 841/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART. 114, § 2º, INTRODUZIDO PELA EMENDA 45/2004. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. REQUISITO: NECESSIDADE DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.423 (MIN. GILMAR MENDES, DJ DE 18/6/2020). DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 841, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004’.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator